Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-88.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022496-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALVES DA SILVA - CPF: 041.286.321-98 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ALEGA TER SIDO IMPEDIDO EM RAZÃO DE LIMITAÇÃO SISTEMICA DE REALIZAR A QUITAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ÚNICA TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERADA EM FATURA DIVERSA DA PRETENDIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NEGADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinado a readequação das faturas de cartões de crédito, com a devolução dos valores cobrados de forma indevida e ainda, determinou ao pagamento a título de indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Recurso que limita a discussão da inexistência de danos materiais e morais reconhecidos, pois os fatos teriam sido praticados por culpa exclusiva do consumidor.

3.

Ausência de comprovação de culpa do consumidor.

4.

Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5.

Ressarcimento devido.

6.

Danos morais evidenciados de forma excepcional.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora em face da sentença na qual foram julgados parcialmente procedente os pleitos autorais para: “
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço;
b)
condenar a Reclamada a readequar as faturas de cobrança com vencimento em abril e maio/2021 referente as cartões de crédito final 1945 e 0810, com a devolução dos valores de R$ 623,91
(seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos)
e de R$ 29,83
(vinte e nove reais e oitenta e três centavos)
ao Reclamante a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
c)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde o evento danoso e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento (
Súmula 362 do STJ
); e,
d)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que o houve culpa exclusiva do consumidor, que teria realizado o pagamento da fatura do cartão de crédito de forma equivocada, motivo pelo qual entende que devem ser afastadas as condenações impostas na origem.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023